Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NFOJUD. MEIOS EXTRAJUDICIAIS. EXAURIMENTO. DESNECESSÁRIO.
1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
2. A utilização do sistema Infojud na pesquisa de bens e valores do devedor passíveis de penhora prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, sendo cabível seu deferimento.
3. Agravo conhecido e provido.